Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714183-36.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARISE DOS REIS LIMA, RODRIGO REIS LIMA, KAREN ANNE REIS LIMA SOARES, ISABELA REIS LIMA, LEONARDO PINHEIRO FILHO, LINO ALMEIDA GANDRA, LUCILO FREIRE DE SOUZA, MANOEL DOS PASSOS MACHADO, MARIO JULIO CARVALHO RIBEIRO, MARIO XAVIER DA CUNHA, LUIZ DE JESUS TORREAO, LUIZ FERREIRA DE MIRANDA FILHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033